Tribunal: TJSP
Processo: 1009993-69.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. Diabetes Melittus tipo II – CID E 11. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento, e a hipossuficiência da parte autora. Cumpridos os requisitos cumulativos e não sucessivos do Tema 106 STJ. Necessidade de apresentação de receita médica periodicamente para a continuidade do tratamento. "Quantum" comporta redução e alteração de periodicidade a

Ementa:
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. Diabetes Melittus tipo II – CID E 11. Comprovada a imprescindibilidade do tratamento, e a hipossuficiência da parte autora. Cumpridos os requisitos cumulativos e não sucessivos do Tema 106 STJ. Necessidade de apresentação de receita médica periodicamente para a continuidade do tratamento. "Quantum" comporta redução e alteração de periodicidade a partir do 2o mês de eventual descumprimento. Bloqueio de verbas públicas – afastamento, por ora. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM PARTE, PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA E AFASTAR, POR ORA, O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.